Tribunal: TJDFT
Processo: 0723627-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0723627-88.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO RICARDO GARCIA ANNONI, VANIA CAMPOS SOBRINHO AGRAVADO: VANESSA RODRIGUES DA SILVA DECISÃO DEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença (R$ 12.376,47), indeferiu o pedido de penhora via Sisbajud (“teimosinha”). O agravante alega, em síntese, que, tentados, sem sucesso, os meios ordinários de buscas patrimoniais, justifica-se a penhora on-line via Sisbajud, de modo que as ordens de bloqueios autorizadas sejam repetidas pelo sistema de forma automática (“teimosinha”). Requer a suspensão da decisão agravada e, no mérito, seja deferida a penhora via Sisbajud (“teimosinha”), pelo prazo de 30 dias. Com razão, inicialmente, os agravantes. Vislumbro a probabilidade de provimento do presente agravo de instrumento, ao menos nesta sede de cognição sumária, uma vez que o Sisbajud tem novas funcionalidades que trazem mais efetividade na localização de ativos do devedor. Nesse sentido: “(...) 3. No caso em análise, como forma de prestigiar o princípio da cooperação entre os sujeitos do processo, afigura-se legítimo o requerimento de consulta ao novo sistema SISBAJUD, haja vista que por ocasião da última pesquisa realizada, tal sistema, implementado para suprir as deficiências do BACENJUD e agregar novas funcionalidades, ainda não se encontrava disponível para pesquisas (...)” (Acórdão 1325390, 07493911320208070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 17/3/2021, publicado no DJE: 23/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Há, também, risco de dano aos agravantes diante da possibilidade de frustração do cumprimento de sentença pela não localização de bens penhoráveis. Ante o exposto, defiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator